Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição formulada pela Apelante, ID 79404872, na qual anexa novos documentos, alegando que estes passaram a ser conhecidos após a formação do processo, e não estavam disponíveis anteriormente, requerendo a integração dos mesmos aos autos para que sejam considerados para análise da controvérsia. Tendo em vista que foram noticiados fatos novos pela apelante nos termos do art. 435 do CPC, intime-se o apelado para manifestar-se acerca da petição ID 79404872 e respectivos documentos. Prazo 5 (cinco) dias. Determino à Secretaria desta Eg. Turma Recursal que proceda a retirada dos presentes autos da 01a Sessão Virtual da 6a Turma Cível. I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador